Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA MENORIDADE PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE DADOS INDICATIVOS DE CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menor. Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio do Enunciado de Súmula n.o 74 que é imprescindível a comprovação da menoridade do comparsa por meio de documento hábil, para configurar o crime de corrupção de menor.
3. Entende-se por documento hábil aquele dotado de fé pública que esclareça a identidade do menor através de dados indicativos de RG, CPF, Certidão de Nascimento, sendo aceitas até mesmo as informações contidas em boletim de ocorrência baseadas exclusivamente nas declarações do suposto adolescente, desde que contenha dados indicativos de consulta a documento hábil.
4. Ausente informação acerca dos números da identidade ou do CPF do adolescente, o caminho a ser adotado não pode ser outro, a não ser o da absolvição do crime de corrupção de menor, este é o comando que emerge do princípio do in dubio pro reo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o réu do crime de corrupção de menor (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e reduzir sua pena do crime de roubo.